Tribunal: STJ
Processo: 0005651-15.2011.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831203 - BA(2025/0009086-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERVICO DE EMERGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO - BA008082
AGRAVADO
: MOISES VARJAO ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA REGINA ROSADO ALVES
ADVOGADA
: EDILENE COELHO REINEL - BA013901
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DO
ART. 932, INCISO III,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não incorre em vício na prestação jurisdicional nem ostenta fundamentação
deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da
controvérsia.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 69ae247f-0a16-45f5-8173-40941a5f8a14

Documento eletrônico VDA56888128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 69ae247f-0a16-45f5-8173-40941a5f8a14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831203 - BA(2025/0009086-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERVICO DE EMERGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO - BA008082
AGRAVADO
: MOISES VARJAO ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA REGINA ROSADO ALVES
ADVOGADA
: EDILENE COELHO REINEL - BA013901
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DO
ART. 932, INCISO III,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não incorre em vício na prestação jurisdicional nem ostenta fundamentação
deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da
controvérsia.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS
MÉDICO CIRÚRGICAS LTDA (CENTRO MÉDICO HOSPITALAR AGENOR PAIVA)
contra decisão pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ausência de
impugnação específica; inexistência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil; e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1290-1298).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 1302-1312), a parte
agravante alega, em síntese, ter impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afirmando negativa de prestação jurisdicional, correção jurídica da
valoração da prova pericial sem reexame, desproporção do valor dos danos morais e
termo inicial dos juros na data do arbitramento. Sustenta ofensa ao
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

Código de Processo Civil, aos arts. 186, 407, 944 e 945 do Código Civil e ao
§
art. 14,
4o, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo reconsideração ou julgamento
colegiado (fls. 1304-1312).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 1317).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação indenizatória por erro médico proposta
pelo ESPÓLIO DE MOISÉS VARJÃO ALVES em face do CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR AGENOR PAIVA. Narra que houve o seu atendimento em 18 de
setembro de 2007 para a retirada de prótese dentária na laringe, com evolução para
septicemia, insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória. Pediu, pois,
indenização por danos materiais, morais e estéticos (e-STJ, fls. 54-69).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente apenas o pedido
de danos morais, fixando R$ 50.000,00, e rejeitou danos materiais e estéticos por
ausência de nexo com o atendimento atribuído ao réu. Fixou juros moratórios desde a
citação, por responsabilidade contratual, mantendo a correção monetária conforme
entendimento aplicável (e-STJ, fls. 865-877).
O Tribunal de origem conheceu as apelações, negou provimento à apelação
da ré e deu provimento à apelação da parte autora para majorar os danos morais para
R$ 100.000,00, reconhecendo culpa médica e responsabilidade do hospital, com nexo
causal entre a permanência da prótese e a sepse. Fixou juros moratórios desde a
citação (e-STJ, fls. 1046-1057). Rejeitou embargos de declaração (e-STJ, fls. 1181-
1196).
Como consignado na decisão agravada, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Para se desincumbir idoneamente do seu ônus argumentativo, caberia à
parte agravante: mostrar, inclusive com menção ao conteúdo de suas razões do
recurso e dos acórdãos que apreciaram a apelação e os embargos de declaração, que
o Tribunal de origem deixou de se manifestar de modo fundamentado sobre matérias
adequadamente discutidas e essenciais à solução da controvérsia, além de apontar
especificamente quais os fatos tomados como incontroversos ou como comprovados
pelo acórdão pelo recorrido e que seriam suficientes para permitir a análise do recurso
especial, sem reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, especialmente
em relação aos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do
dano moral.
Considerando todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, a agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial, deixou de
impugná-los adequadamente, porquanto se limitou a defender, em linhas gerais, a
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

negativa de prestação jurisdicional, sem apontar omissões concretas, a tese de
“valoração equivocada” do laudo pericial, a revisão da configuração dos danos morais
e do valor da indenização, por suposta desproporcionalidade, a alteração do termo
inicial dos juros de mora e a não incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, de forma genérica.
O Superior Tribunal de Justiça, de forma genérica tem entendimento
consolidado no sentido de que é necessário impugnar especificamente os fundamentos
da decisão cuja reforma se pretende, não bastando alegações genéricas e superficiais.
A propósito, o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
SÚMULA 83/STJ
ART. 932,
CPC
DE
2.015.
IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA.
NÃO
CABIMENTO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para negar seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do
agravo em recurso especial pela aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica a todos
os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo
,
e
, Corte
(EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP
EAREsp 746.775/PR
Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e fundamentada a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Para mostrar o descabimento da
não basta apenas deduzir
Súmula 83/STJ
alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre
ou a simples afirmação quanto à inaplicabilidade do referido óbice, devendo a
parte recorrente demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo
diverge da atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, com a
indicação de precedentes, deste STJ, contemporâneos ou supervenientes ao
acórdão recorrido, em favor da tese defendida em seu recurso especial.
5. Em outras palavras, não afasta o referido verbete a mera reafirmação, nas
razões do agravo em recurso especial, das teses defendidas no apelo nobre
inadmitido na origem, a indicação de precedentes de Tribunais Estaduais ou de
Tribunais Regionais Federais ou julgados deste Sodalício proferidos em data
anterior à dos acórdãos desta Corte Superior colacionados na decisão de
admissibilidade impugnada.
6. Por isso, afigura-se correto, na hipótese dos autos, o não conhecimento do
agravo em recurso especial pela incidência da
: É inviável o
Súmula 182/STJ
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.061.893/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.

Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, por
ausência de cumprimento dos requisitos previstos no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e pela aplicação analógica da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I,
CPC/15
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.904.123/MA
julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
8/10/2021.

Desse modo, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, por
ausência de cumprimento dos requisitos previstos no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e pela aplicação analógica da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por outro lado, a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por incorrer em vício na prestação jurisdicional, não comporta acolhimento. De
fato, no caso, as questões postas foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a falha na prestação
de serviços médico-hospitalares e a configuração de danos morais, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
No caso, o acórdão recorrido assentou que:

“consta dos autos (ID 139058203) que, antes do atendimento médico prestado
pela ré, o autor já possuía histórico de hipertensão arterial com episódio de
suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2006, que resultou em atrofia
cerebral moderada, que o impedia de se comunicar verbalmente, bem como de
manifestar sentimentos e emoções. Conforme relatório da perícia (ID 139059061),
no dia 18.9.2007, o paciente teve crise convulsiva em casa e deu entrada no
Hospital São Jorge (antigo PAM de Roma) às 6h40min, quando foi medicado. Em
virtude da agitação, foi em seguida encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Juliano
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

Moreira, onde foi medicado e recebeu alta. Contudo, ao chegar em casa, um de
seus filhos percebeu a ausência da prótese dentária e, com suspeita de que
tivesse sido engolida pelo paciente, apresentou o paciente ao Hospital Agenor
Paiva na noite de 18.9.2007, às 21h45min, ID 139058153. Realizado exame de
raio-x no hospital acionado, detectou-se presença de "placa metálica em forma de
E, em região do ângulo de mandíbula" (ID 139058155). Entretanto, o relatório
médico informa não ter sido possível a conclusão do diagnóstico em razão da
agitação psicomotora do paciente, o que impediu a realização do exame de
Laringoscopia (visualização direta da laringe com laringoscópio), ID 139059076.
Houve prescrição de Cataflan e Dipirona; tendo a médica plantonista informado
que, apesar de não ter dado alta, os familiares levaram o paciente embora sem
assinar termo de responsabilidade. No dia 20.9.2007, o paciente deu entrada na
emergência do Hospital Geral Roberto Santos, encaminhado à UTI, em razão de
aspiração de prótese dentária (ID 139058168), que foi retirada com pinçamento (ID
139059078), evoluindo o paciente para sepse, tendo sido intubado e
traqueostomizado. Consta ainda que, o paciente evoluiu com melhora do quadro,
tendo recebido alta de unidade semi-intensiva no dia 3.12.2008 (ID 139059078),
contudo ainda em coma. Registrado óbito em 25.1.2014 por insuficiência
respiratória aguda, infecção respiratória, disfagia e demência (ID 139059080). A
prova pericial (ID 139059061) conclui que, apesar da agitação do paciente, a
profissional médica do hospital demandado não implementou adequadamente o
protocolo de atendimento de emergência, deixando de realizar o exame de
laringoscopia em condições de sedação ou endoscopia digestiva alta. (...). Ainda, a
perícia indicou que a profissional médica deixou de dar a devida valoração ao
achado na radiografia da coluna cervical, que indicava redução nas vértebras C5 e
C6, considerando-se que a laringe se situa diante das vértebras C4, C5 e C6: (...).
Note-se que, não merece acolhimento a alegação da defesa de que a atitude do
paciente de deixar o hospital antes da alta médica tenha impedido diagnóstico
definitivo sobre a presença ou não da prótese dentária na região orofaríngea. A
perícia constatou que no prontuário médico não consta a informação de
necessidade de observação para prosseguimento de exames. Ademais, concluiu-
se que o comportamento da profissional médica, ao afirmar aos familiares não ter
encontrado qualquer anormalidade nos exames e ao prescrever medicação
sintomática, deixou explícito que o paciente estava de alta. (...). Portanto, não há
que se falar em culpa exclusiva do paciente. Demonstrada a culpa do profissional
médico, a responsabilidade objetiva do hospital resta evidenciada. Acerca do nexo
de causalidade com os danos alegados na incoativa, constata-se que o laudo
pericial evidencia que o comportamento omissivo da médica levou ao agravamento
do processo infeccioso/ Sepse. Contudo, não estabelece a mesma relação com o
agravamento de lesão neurológica, nem mesmo com a morte do paciente, ocorrida
em 2014. (...). Por fim, apesar da aparente contradição do laudo pericial, ao afirmar
que “(...) não se pode dizer que haja um nexo de causalidade entre a parada
cardiorrespiratória sofrida pelo Autor no Hospital Roberto Santos e os atos
profissionais praticados pela Dra. GIULLIANA REHEN no Hospital Réu” - fls. 670,
ID 139059095, concluiu pela pela existência de nexo causal entre a permanência
da prótese dentária na laringe do paciente e o processo infeccioso que se sucedeu
e que evoluiu para a sepse, insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.
(...). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, mostram-se evidentes os
sentimentos de dor e angústia experimentamos pelo paciente, que, por omissão da
profissional médica no cumprimento dos protocolos de atendimento em
emergência, permaneceu dias com a dentadura em sua faringe e desenvolveu
grave processo infeccioso, evoluindo para infecção respiratória, choque séptico,
insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória. Trata-se de situação capaz
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

de causar considerável sofrimento psicológico, especialmente diante da iminência
de morte, e superar um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu
patrimônio moral. Os fatos comprovados dispensam a prova do prejuízo moral,
mostrando-se decorrente do acontecimento em si próprio, consubstanciando-se na
figura do dano moral in re ipsa. No campo relativo à fixação do montante
indenizatório, há que se atentar para os elementos caracterizadores do dano
moral, buscando, de um lado, o caráter punitivo, evitando a reiteração da conduta
e, de outro, a compensação do sofrimento suportado, minimizando, assim, a dor
do ofendido. Ademais, há que ser considerada a situação econômica do agente
causador e há que ser garantido que o pagamento de indenização não venha a
constituir causa para o enriquecimento indevido. Sendo assim, para a fixação da
indenização por dano moral, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade
do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem
descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele
tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de
insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de
não atingir a finalidade punitiva da indenização. Dessa forma, transportando a
exegese legal, a orientação jurisprudencial e os ensinamentos doutrinários
supramencionados, para o caso concreto, tenho que a indenização fixada em
primeira instância no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser
majorada para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) por se mostrar mais
adequado aos fatos, condizente com a referida orientação pretoriana e em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, não
merece ser acolhido o pedido da ré para que os juros moratórios sobre o valor da
indenização por danos morais incida desde o arbitramento. Como se trata de
responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação,
conforme sentenciado nos termos do
do CC” (e-STJ, fls. 1048-1053).
art. 405

Mesmo que o acórdão não tenha rebatido cada um dos argumentos de
forma individualizada, não há violação ao
do Código de Processo Civil e,
art. 1.022
assim, não há deficiência de fundamentação, se o decidido foi o suficiente para a
solução de modo integral da controvérsia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a questão, de forma pacífica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ESTACIONAMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE GUARDA DOS
VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do
do
, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte,
adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-R Esp 1.956.884; Proc.
;
2021/0273900-2
TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
. PROCESSUAL CIVIL.
01/02/2022)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO
. NÃO
ART. 1022
CPC/2015
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
NÍTIDO
PROPÓSITO
INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. (...) 4. Cumpre registrar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não
acatando a tese defendida pela recorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

(STJ; E Dcl-AgInt-R Esp 1.871.124; Proc.
; PE; Segunda Turma;
2020/0090996-8
Rel. Min. Herman Benjamin; DJE
)
25/04/2022.

Ressalte-se, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela
parte se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos
outros (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.322.113/MG
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
,
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
e AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
23/3/2023;
AREsp n. 2.129.548/GO
Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Diante deste quadro, a revisão das premissas adotadas no julgado acerca
do preenchimento dos pressupostos para a responsabilização civil da parte ré
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais fixado nas
instâncias ordinárias, esta Corte, também por aplicação da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, somente admite sua, revisão, em sede de recurso especial, em
situações excepcionais, se a indenização se mostrar irrisória ou excessiva em face das
circunstâncias do caso concreto, reconhecidas na sentença e no acórdão, o que não
se verifica neste caso, considerada a gravidade do dano sofrido, devidamente
justificada pelo Tribunal de origem:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento da
para possibilitar a revisão. No caso, o
Súmula n. 7/STJ
valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.436.742/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA N. 83/STJ
VALOR DO DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de
art. 489
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a
orientação desta Corte, segundo a qual "quando o dano moral não estiver coberto
pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante
indenizatório" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.507.673/CE
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o
valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.163.752/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

Do mesmo modo, a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando que prospere o
recurso especial com base no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
Assim, já se decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. REVISÃO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos
do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso pela alínea c,
tendo em vista que, aplicada a
quanto à alínea a, fica prejudicada a
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das
circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre
uma mesma questão legal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je 29.4.2021).
1.808.447/MS,

Por fim, no que toca ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, cabe
observar que, em se tratando de responsabilidade de caráter contratual, como no caso
dos autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
devem incidir a partir da citação:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONFIGURAÇÃO.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. JUROS DE
SÚMULA No 7/STJ
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que se
o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou
credenciados, não há como afastar a responsabilidade solidária da operadora de
plano de saúde pela má prestação do serviço. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas nos autos,
compreendeu pela configuração de falha na prestação de serviços e ofensa a
direito da personalidade do paciente. A modificação de tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
.
Súmula no7/STJ
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
, tem
Súmula no 7/STJ
reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso, em que arbitrada indenização no valor de 150 salários-minímos
para cada autor, decorrente de erro médico que culminou no óbito da paciente.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sendo a hipótese apreciada
de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial
dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
Precedentes.
6. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso especial de AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e, nessa extensão, negar-lhe
provimento e para dar provimento ao recurso especial de DIOGO TAVARES
SOARES e OUTRA, a fim de fixar o termo inicial dos juros de mora da data da
citação.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(AREsp n. 2.947.535/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
24/10/2025.

DIREITO
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO EM
EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO CASO QUE EXIGIA PRONTA INTERNAÇÃO.
POSTERIOR ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO
DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é
aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário
que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. No erro médico, o
nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de
uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva,
e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da
patologia do paciente. Precedentes do STJ" (AgInt no
, Relator
REsp 1.923.907/PR
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2023,
23/3/2023)
2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no
serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente, como ocorreu
no caso concreto, de acordo com o consignado no laudo pericial. Precedentes.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde foi
rejeitada, em razão de preclusão e coisa julgada decorrente de anterior julgamento
de agravo de instrumento. A falta de impugnação do fundamento do acórdão
recorrido acarreta a incidência da Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras
dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e
hospitais conveniados (AgInt no
, Relator Ministro RAUL
AREsp 2.293.307/SE
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
.
25/8/2023)
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos
morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e
proporcionalidade.
Evidencia-se tal situação no caso concreto, em que fixada a indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), para cada autora (viúva e filha), considerando que o
atendimento médico da vítima na emergência do hospital réu foi inadequado, ao
deixar de internar paciente com quadro grave, o que acarretou piora em seu
quadro clínico e atraso no início do tratamento de anemia hemolítica autoimune,
culminando com sua morte.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade civil
contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da
citação. Precedentes.
7. Agravos em recursos especiais conhecidos para negar provimento aos recursos
especiais das rés. Recurso especial interposto pelas autoras parcialmente provido,
a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para cada autora.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(REsp n. 1.829.960/RJ
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:34
Código de Controle do Documento: 9f90073a-f193-44af-b293-e8d3660e7b10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.203 / BA
Número Registro: 2025/0009086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056511520118050001 56511520118050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO DE EMERGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA
ADVOGADO : AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO - BA008082
AGRAVADO
: MOISES VARJAO ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA REGINA ROSADO ALVES
ADVOGADA
: EDILENE COELHO REINEL - BA013901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVICO DE EMERGENCIAS MEDICO CIRURGICAS LTDA
ADVOGADO : AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO - BA008082
AGRAVADO
: MOISES VARJAO ALVES - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA REGINA ROSADO ALVES
ADVOGADA
: EDILENE COELHO REINEL - BA013901
TERMO
Documento eletrônico VDA56867742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: c0513469-96c9-42f5-a066-135046bb611a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: c0513469-96c9-42f5-a066-135046bb611a